Tribunal: STF
Processo: ARE 1086878
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    II - A verba honorária fixada anteriormente foi majorada conforme autorização prevista no art. 85, § 11, do CPC.



    III - O benefício da justiça gratuita afasta a obrigação do pagamento de determinadas despesas processuais, enquanto o beneficiado estiver desprovido de condições para tanto, mas não impossibilita a imposição desses encargos. Assim, a fixação e a majoração de honorários, além da estipulação de custas e despesas processuais, são compatíveis com o disposto no art. 98, § 2°, do CPC. No entanto, o adimplemento pelo beneficiário pela gratuidade de justiça encontra-se sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.



    IV - Embargos de declaração rejeitados.